Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700114-54.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CHATEAU DU PARC APELADO: EXCALIBUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GAUTENG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, AROENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA APELADO: EXCALIBUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GAUTENG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, AROENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CHATEAU DU PARC D E S P A C H O Em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se EXCALIBUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., GAUTENG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., AROENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e FIGUEIREDO ÁVILA ENGENHARIA LTDA. para se manifestarem acerca da litigância de má-fé apontada na petição de ID 56704650. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador